Tribunal: TJDFT
Processo: 0715918-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0715918-38.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RITA MARIA DE SOUZA ALMEIDA RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DESPACHO Informo ao requerente (ID 49614685 e ID 48807416) que o pedido de emissão de certidão de militância deve ser realizada por meio do Sistema PJe, nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta n. 109/2018. Assim, nada a prover quanto a tal pleito. Aguarde-se a sessão de julgamento designada. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito